Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-92.2016.8.11.0059
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001661-92.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALACE RESENDE DA SILVA - CPF: 047.318.891-03 (APELANTE), MATHEUS MARCOS BELO DA SILVA - CPF: 061.263.351-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Roubo simples. Apelação interposta pelo próprio réu. Pleito genérico de reapreciação da decisão condenatória. Condenação mantida. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Palavra da vítima. Confissão do acusado. Pena privativa de liberdade mantida no mínimo legal. Apelo desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito tipificado no art. 157 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

2. Em virtude da interposição de recurso
a manus própria,
a Defesa pugna pela reanálise dos fatos e provas em seu inteiro teor.

3. O Ministério Público aduz que o recurso não deve ser conhecido, em virtude de sua fundamentação ser genérica.

II.
Questões em discussão

4
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica por parte da Defesa; e (ii) apreciar se há razões para que seja reformada a sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

5. Conquanto não tenha havido impugnação defensiva específica, o apelo deve ser conhecido, com vistas a prestigiar a autodefesa, porquanto o réu manifestou expressamente seu interesse recursal.

6. A sentença não comporta reforma, pois as provas de autoria e materialidade são suficientes para embasar o édito condenatório, sobretudo porque o próprio apelante confessou o delito na fase judicial.

7
.
A pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a sentença também deve ser mantida nesse aspecto.

IV.
Dispositivo e teses

8
. Apelo
conhecido e
desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. A interposição de recurso
a manus própria
é válida, de modo que, nessa hipótese, compete à Instância Revisora o exame da decisão condenatória de maneira ampla, ainda que a Defesa Técnica não tenha apresentado fundamentação recursal específica. 2. A confissão do acusado em juízo somada à narrativa judicial da vítima são provas suficientes para amparar o édito condenatório
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157; Código de Processo Penal, art. 578.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação 1000095-10.2023.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Data de Julgamento: 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta de próprio punho por Wallace Resende da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pelo delito descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
[Id. n.

314746903
].

A Defesa, apenas em atendimento ao duplo grau de jurisdição, considerando que o apelante interpôs recurso “de próprio punho”, pugnou pela revisão integral do conjunto fático-probatório
[Id. n.

314746920
].

As contrarrazões oferecidas pela Primeira Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte são pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento
[Id. n.

314746923
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo eminente Procurador Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, conforme sumário respectivo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EM JUÍZO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO”
[Id. n.

320486887
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Contudo, o pleito absolutório não comporta provimento.

Ressai da inicial que, no dia
23 de setembro de 2015, por volta das 21h40min, na rua Gaspar Dutra, 126, Setor Pavilhão, no município de Confresa, o apelante Wallace Resende da Silva, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma em detrimento de Matheus Marcos Belo da Silva, um celular Samsung Galaxy Core Plus Dual Chip, cor branco
. Eis o teor da denúncia:

“
Conforme consta dos autos, a vítima conversava em frente a sua residência com seu colega Ramon, momento em que Wallace Resende da Silva apareceu e tentou vender um celular Iphone 5 por 20 reais. Após a negativa da vítima, Wallace Resende da Silva sacou um facão e exigiu que então entregasse seu aparelho celular. Coagida, Matheus entregou seu celular já descrito. Ramon também foi ameaçado, mas a subtração não ocorreu porque não estava com seu celular”
[Id. n.

314746873
].

Na fase policial, a testemunha Ramom Moreira de Souza asseverou que, no dia 23 de setembro de 2015, o apelante, fazendo uso de arma branca, subtraiu o celular Samsung Galaxy da vítima Matheus Marcos Belo da Silva:

“Que é estudante e amigo da vítima, cito o Matheus, que e seu vizinho; Que na data do dia 23/09/201 5 – quarta feira, por volta das 21h:30mm, estava em frente a sua residência que fica em frente do seu amigo, conversando com o mesmo, quando veio um rapaz oferecendo um celular iphone 5 por RS 20,00 (vinte reais) a venda ao Matheus, que se recusou a comprar, momento em que este rapaz insistiu, mas que o Matheus continuou a se recusar; Que em seguida o suspeito ‘fez de conta’ que iria embora e em ato continuo se virou e retirou uma faca e apontou em direção ao Matheus; Que, neste momento o suspeito em posse de uma faca ordenou que o Matheus e o declarante entregassem os celulares; Que depois do Matheus entregar o celular ao suspeito, este foi embora correndo rumo a Escola Teotônio Carlos; Que, foi roubado somente o celular do Matheus um Samsung Galaxy, branco, pois o declarante disse ao suspeito que não tinha celular; Que, o suspeito trata-se de um rapaz moreno claro, estatura mediana, magro, cabelos escuros, trajava calca jeans, camiseta vermelha, usava um boné branco, aba reta e chinelos; Que, o declarante se lembra sem dúvidas a compleição física do suspeito e por isso saberia reconhece-lo” [Id. n. 314746873 – p. 18].

Ramom Moreira de Souza realizou o reconhecimento fotográfico de Wallace Resende da Silva [Id. n. 314746873 – p. 21].

A vítima Matheus Marcos Belo da Silva, na etapa extrajudicial, descreveu a consecução delitiva e reconheceu Wallace Resende como sendo o autor do roubo:

“Que; e estudante e frequenta a igreja Assembleia de Deus; Que na data do dia 23/09/2015 - quarta feira, foi a até esta Igreja e após o culto as 21h30min retornou para casa sozinho; QUE, ao chegar em casa ficou na calcada da sua residência conversando com seu colega Ramom, quando veio um rapaz oferecendo a venda um celular iphone 5 por RS 20,00 (vinte reais); Que o declarante se recusou a comprar, momento em que este rapaz insistiu, perguntando se o declarante tinha certeza, bem como iria se arrepender em não ter comprado o referido celular; Que em seguida o suspeito 'fez de conta que iria embora e em ato continuo se virou e retirou uma faca grande com um cabo branco e ameaçou o declarante; QUE, neste momento o suspeito em posse de uma faca ordenou que o declarante entregasse o seu celular, cito um Sansung Galaxy Core Plus Dual Chip, cor branco, Que depois de entregar o celular ao suspeito, este também queria o celular do seu colega que disse não estar com celular; Que em seguida o suspeito foi embora correndo com o celular do declarante e a faca rumo a Escola Teotonio Carlos; Que em razão disso, o declarante avisou seus pais, bem como, a PM; Que o suspeito trata-se de um rapaz branco, estatura mediana, magro, cabelos escuros, usava um boné branco; Que o declarante se lembra sem dúvidas a compleição física do suspeito e por isso saberia reconhecê-lo” [Id. n. 314746873 – p. 8].

Matheus Marcos Belo da Silva, na fase judicial, confirmou a narrativa apresentada na fase investigativa:

“Pode nos contar o que aconteceu? (Vítima) Eu e meu amigo Ramon estávamos em frente de casa quando o apelante se aproximou oferecendo um iPhone, acho que modelo 4 ou 5. Seguimos com ele até uma casa. Ele disse que chamaria alguém para entregar o celular e pediu meu aparelho emprestado para ligar. Entreguei meu celular e, em seguida, ele sacou uma faca. Assustados, corremos. Ele ficou com meu celular. (MP) Ele disse algo quando mostrou a faca? (Vítima) Não lembro. Só entendemos que era um assalto e fugimos. (Defesa) Matheus, seu celular foi recuperado? (Vítima) Não. (Defesa) Apenas o seu celular foi levado? (Vítima) Sim, apenas o meu. (Defesa) Então, primeiro você entregou o celular, e só depois ele mostrou a faca? (Vítima) Isso. (Magistrado) Na época, você chegou a reconhecer o acusado? (Vítima) Fui levado à delegacia e acredito que me mostraram ele dentro de uma viatura para reconhecimento, mas não lembro bem os detalhes”.

O apelante Walace Resende da Silva, embora tenha negado a autoria delitiva na fase policial, em juízo, confessou a autoria delitiva:

“Sim, eu cometi mesmo esse erro, esse roubo como se diz. Na época, no outro dia me prendeu e depois me soltou. As vítimas era o Matheus e os parente dele, mas eu cometi esse roubo”.

A jurisprudência assentou a tese de que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA CRIME DE FURTO – RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA – RECURSO DEFENSIVO - 1. ALEGADA PRELIMINAR PELA DEFESA DE CAUSA EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE PENAL - CRIME PRATICADO SOB EFEITO DE ENTORPECENTE – PRELIMINAR AFASTADA – O USO DE DROGAS DECORRENTE DE ATO VOLUNTÁRIO DO APELANTE. 2. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – TESE ABSOLUTÓRIA APONTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3. CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – POSSIBILIDADE - COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO PELA INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS E SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. 4. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA BASILAR – PROCEDÊNCIA - NÃO SE DEVE UTILIZAR A REINCIDÊNCIA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – TEMA REPETITIVO 1077 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. PRETENDIDA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE – APELADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 6. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – PENA IMPOSTA READEQUADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA – REGIME ADEQUADO É O FECHADO - 7. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘O fato do agente estar sob efeito de drogas (...) no momento da prática do crime, não é causa excludente de imputabilidade penal, quando o uso não foi decorrente de caso fortuito ou força maior, mas resultado de um ato voluntário dele.’ (N.U 0008715-39.2011 .8.11.0042, Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, publicado no DJE 06/05/2019).

A vítima foi categórica em ambas as fases ao declarar a simulação do uso de arma de fogo, sentindo-se intimidada e amedrontada, fato que a impediu de esboçar qualquer tipo de reação no momento do fato, autorizando o apelante a subtrair-lhe o dinheiro, o que é suficiente para estampar o dolo caracterizador do tipo penal incriminador previsto no art. 157 do CP” [TJMT - Apelação 1000095-10.2023.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024; destaquei].

Portanto, verificando-se a suficiência probatória quanto à autoria delitiva, consubstanciada no depoimento da vítima e na confissão do acusado, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, considerando que o Magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não há reparo a ser feito nesse aspecto.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026